Tribunal: TJSP
Processo: 2269237-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DE LIMEIRA. MELANOMA, COM METÁSTASE. REQUERIMENTO DE "NIVOLUMABE (OPDIVO)" - 240MG. DEFERIMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Adequação ao Tema 106 do STJ. Na hipótese, e de acordo com o relatório médico assinado por profissional, e os demais documentos apresentados, constata-se ser o autor, ora agravado, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DE LIMEIRA. MELANOMA, COM METÁSTASE. REQUERIMENTO DE "NIVOLUMABE (OPDIVO)" - 240MG. DEFERIMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Adequação ao Tema 106 do STJ. Na hipótese, e de acordo com o relatório médico assinado por profissional, e os demais documentos apresentados, constata-se ser o autor, ora agravado, de fato, portador da enfermidade que o acomete, assim como necessitar do tratamento recomendado, e não possuir condições financeiras de arcar com os custos deste decorrente. Condições e requisitos estabelecidos pela tese firmada pelo Tema 106 do STJ atendidos. O fornecimento de tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da CF, é uma obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face da União, dos Estados ou dos Municípios. Decisão de primeiro grau mantida. Liminar concedida no presente recurso cassada.
Recurso não provido.